Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. “TAXAS EXTRAS” NÃO PREVISTAS NAS CONVENÇÕES CONDOMINIAIS. INEXIGIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, inciso X, do CPC, por seu turno, estabelece que é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
2. Se observada a certeza, liquidez e exigibilidade dos valores cobrados a título de cotas condominiais, nos estritos moldes do art. 783 do CPC, não há falar em declaração de nulidade do feito executivo, ainda que observada a inexigibilidade de outros valores incluídos na planilha que instruiu a peça vestibular da ação de execução. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos no embargos à execução, para decotar do feito executivo os valores cobrados pelo condomínio que não encontram respaldo nas assembléias condominiais.
3. Não há falar, ainda, em redistribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a constatação de que embargante sucumbiu em parte mínima dos pedidos deduzidos na inicial, o que autoriza a condenação do embargado ao custeio integral das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. A condenação por ato de litigância de má-fé exige a inequívoca demonstração de dolo pela parte, o que não se observa dos autos. Ademais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da conduta manifestada por ambas as partes, pois dirigidas à legítima defesa dos direitos que entendiam possuir.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.